Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703581-18.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS SOARES BARROS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS SOARES BARROS contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto contra sentença proferida em ação monitória, em que contende com BANCO DO BRASIL S.A. Antes do julgamento do recurso, as partes compareceram aos autos, requerendo a homologação do acordo realizado com a extinção do feito (ID 32478040). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico após interposição do recurso e antes do julgamento, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (artigo 3o do CPC). Além disso, as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível e os respectivos patronos têm poderes expressos para transigir (IDs 27332229 - Pág. 5 e 32734224). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigos 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Restitua-se os autos à origem para análise e eventuais providências decorrentes da homologação do acordo. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2022 15:39:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador